Tribunal: TJDFT
Processo: 0750802-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedidos de gratuidade de justiça e de tutela provisória. Em consulta aos autos de origem, constata-se que na data de 11/12/2024 foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial e extinto o processo sem resolução de mérito. Ademais, o autor foi isento do pagamento das custas e honorários. Desta forma, ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403